Tribunal: STF
Processo: AI 231646
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INDICAÇÃO DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL - FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo
321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recorrente
deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o
permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de
fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da
matéria.